Tribunal: TJMT
Processo: 1027050-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027050-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.126.363/0001-90 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (EMBARGADO), OSNI CORDEIRO MATTOZO - CPF: 265.938.741-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSYCA DAMASCENO DOMINGUES RAMOS - CPF: 040.699.401-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de erro material e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1027050-43.2021.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: OSNI CORDEIRO MATTOZO

EMBARGADO: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
OSNI CORDEIRO MATTOZO
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e de consequência reformou a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Execução de Título Extrajudicial. (id. 260347244)

O embargante aponta erro de premissa no julgamento, tendo em vista que as provas anexadas não foram devidamente apreciadas.

Assevera que não houve o endosso em branco, pois os cheques foram depositados na conta do próprio destinatário a quem está nominal, ou seja foi o próprio Marcel que levou o cheque à cobrança.

Assevera que o acórdão afastou o argumento de que o cheque foi depositado nominalmente a pessoa de Marcel, porém é fato incontroverso
que os cheques foram depositados na conta de Marcel Fernandes da Silva, não havendo discussão a esse respeito, havendo aí, o erro material, por partir de premissa equivocada, o que resultou em erro de fato e erro de direito.

Aduz que no voto condutor, para reconhecer a legitimidade do autor, levou-se em consideração declaração

firmada pelo Sr. Marcel após o ajuizamento da ação de execução, na qual declara que repassou os cheques ao autor, o que demonstra a fragilidade da prova.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios, e de consequência seja reformado o acórdão para desprover a apelação. (id. 263939291)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
OSNI CORDEIRO MATTOZO
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e de consequência reformou a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Execução de Título Extrajudicial. (id. 260347244)

O embargante aponta erro de premissa no julgamento, tendo em vista que as provas anexadas não foram devidamente apreciadas.

Assevera que não houve o endosso em branco, pois os cheques foram depositados na conta do próprio destinatário a quem está nominal, ou seja foi o próprio Marcel que levou o cheque à cobrança.

Assevera que o acórdão afastou o argumento de que o cheque foi depositado nominalmente a pessoa de Marcel, porém é fato incontroverso
que os cheques foram depositados na conta de Marcel Fernandes da Silva, não havendo discussão a esse respeito, havendo aí, o erro material, por partir de premissa equivocada, o que resultou em erro de fato e erro de direito.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a legitimidade do ora embargado para propor a ação de execução, em razão de ser o portador da cártula, bem como apreciou as provas a respeito do endosso.

Eis o trecho do voto:

“Da análise dos autos, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial correspondente a cheque, no valor de R$85.363,00 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais), representado pelos cheques de números 000784, 000785 e 000786 do banco Itaú – Agência 1676.

Os cheques foram devolvidos por estarem sem fundo.

Os títulos existentes nos autos estão endossados a apelante pela pessoa de Marcel Fernandes da Silva.

O executado alega que não há endosso nos cheques por estarem nominais a terceira pessoa, pretendendo a extinção da execução. Alega que devem estar nominais ou endossados a seu favor.

A sentença acolheu tal tese, contudo, dos autos verifica-se que há o devido endosso dos cheques pela pessoa de Marcel, o qual os cheques estão nominais.

Embora se alegue não há o beneficiário do endosso, tal não é necessário, já que constando o endosso do beneficiário do cheque, o portador terá autorização de sacar ou depositar em conta.

No caso, não é obrigatório a indicação do endossatário, pois, abre a possibilidade de proporcionar a circulação de um título de crédito, bastando, para isso, que o endossante assine no verso do título, portanto, pode ser indicado o beneficiário (endossatário) ou não (endosso em branco e endosso em preto).

Em se tratando de endosso em branco, tem como característica o fato de o endossatário (beneficiário) não ser identificado, e, nesta hipótese, basta que o endossante assine no verso daquele título, não indicando para quem ele será destinado, transformando aquela cártula em um título ao portador, o que se trata o caso dos autos, de acordo com o artigo 19, § 1o da lei 7357/85:

“Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da apelante, possuidora do cheque, nos termos do que dispõe os artigos17, 18, § 2o, e 20 da Lei 7.357/1985.

(...)

Assim, o endosso em branco fará com que o título seja transferido para diversas outras pessoas somente pela sua tradição e, aquele que estiver com o título em mãos, é o beneficiário final. O que por essa tese, também se afasta o argumento de que o cheque foi depositado nominalmente a pessoa de Marcel, bem como valida sua declaração juntada nos autos de que procedeu ao endosso do cheque.

Portanto, há legitimidade ativa da apelante, de modo que a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito.

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para processamento e julgamento do feito. Em razão da nulidade da sentença, não há condenação em honorários. “

Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de erro material e omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

No que tange ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, a embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025